Tribunal: STF
Processo: ACO 248
Classe: ACO
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-06
Data de publicação: 1978-04-06

Ementa:
EM AÇÃO DE USUCAPIAO PROPOSTA POR  PARTICULAR  E  NA  QUAL
COLIDEM AS CONTESTAÇÕES DA UNIÃO E DE ESTADO-MEMBRO, NÃO SE CONFIGURA
CAUSA OU CONFLITO ENTRE OS CONTESTANTES, SUSCETIVEL DE DECISÃO  PELA
SENTENÇA QUE A DEVE JULGAR. RECONHECIDA, POR ISSO, A INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESTITUEM-SE OS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL  DE
ORIGEM.